Tribunal: TJBA
Processo: 0798434-72.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0798434-72.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PRIMA PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário. Execução fiscal. Taxa de Fiscalização de Funcionamento. Aplicação do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006. Empresa inativa por período superior a dois anos. Ausência de fato gerador. Extinção da execução mantida. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 para determinar a extinção da execução fiscal de TFF quando a empresa permanece inativa por período superior a dois anos sem recolhimento de tributos ou declaração de falta de movimento tributável. O art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 estabelece que a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a dois anos será considerada inativa, devendo ser cancelada a respectiva inscrição após intimação no Diário Oficial do Município. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0798434-72.2017.8.05.0001; Recorrente: MUNICÍPIO DO SALVADOR; Recorrido: PRIMA PATRIMONIAL LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .